Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-24.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUES. AUTONOMIA. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPONIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ PELA PARTE CREDORA. EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS.
1. O cheque é título de crédito autônomo, literal e abstrato, que goza de livre circulação, prevista a possibilidade de garantia por aval por terceiro, nos termos dos artigos 17 e 29 da Lei 7.357/85.
2. Conquanto dotado de autonomia, admite-se a investigação da causa debendi e a oponibilidade de exceções pessoais na hipótese de má-fé do portador do título, ônus da prova dirigida ao emitente.
3. Se não há prova da má-fé da parte credora subsiste a abstração e autonomia dos cheques a imputar à emitente e o avalista a obrigação de pagar as quantias constantes das cártulas.
4. Negou-se provimento ao recurso.